Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, §14 E 86 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais e reconvenção com pedidos julgados improcedentes.
2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.
3. O §14 do art. 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
4. O art. 86 do CPC/2015 – correspondente ao art. 21 do CPC/1973 – prevê que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5. Tratando-se de honorários sucumbenciais, estabelece-se uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.
6. Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.
7. Recurso conhecido e não provido.